Tribunal: STF
Processo: ADI 512
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-03
Data de publicação: 1999-03-03

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - MUDANÇA
SUPERVENIENTE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. Possível conflito de norma
com o novo texto constitucional resolve-se no campo da revogação,
não ensejando o controle concentrado de constitucionalidade.
        AUTONOMIA MUNICIPAL - TITULAR DE MANDATO ELETIVO -
APOSENTADORIA - DISCIPLINA. Compete ao município a regência
normativa da aposentadoria dos respectivos servidores, incluídos,
considerado o sentido lato, os agentes políticos.
Inconstitucionalidade de preceito estadual por invasão da autonomia
municipal.